Tribunal: TJDFT
Processo: 0716406-57.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716406-57.2022.8.07.0020 RECORRENTE: SÁVIA COIMBRA SANTOS, ALAOR ROCHA ARAÚJO RECORRIDOS: CONDOMÍNIO LE QUARTIER ÁGUAS CLARAS GALLERIE &amp; BUREAU, LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 66689325, admitiu o recurso especial interposto por SÁVIA COIMBRA SANTOS e ALAOR ROCHA ARAÚJO. O STJ (79025155) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 2.159.431/SP (Tema 1.388), afetado para a uniformização da controvérsia “Necessidade de observância dos parâmetros mínimos estabelecidos no artigo 85, § 8o-A, do CPC, quando da fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que, in casu, a fixação dos honorários advocatícios baseou-se na tabela da OAB/DF, diante do baixo valor atribuído à causa. Com efeito, o órgão julgador assentou que (ID 64547060): (...) No caso, utiliza-se como referência os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal – 25 Unidades Referenciais de Honorários (URH), que perfazia, à época, R$ 355,70. Portanto, escorreita a sentença no ponto. Dessa forma, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo especial àquela debatida no Tema 1.388 do STJ. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014